Tribunal: TJES
Processo: 5000847-20.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000847-20.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIANA RORIZ SANTIAGO
AGRAVADO: Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde - ICEPi
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000847-20.2020.8.08.0000

AGVTE:
MARIANA RORIZ SANTIAGO

AGVDO:

INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAÚDE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIANA RORIZ SANTIAGO
, eis que irresignada com a decisão proferida pelo MM. Juiz singular proferida no mandado de segurança impetrado contra
o
INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAÚDE
, pela qual indeferiu o pedido consistente na atribuição de pontuação para classificação no concurso inaugurado pelo Edital 006
/2020 (cargo odontólogo).

A recorrente argumenta, em suma, que a decisão objurgada deve ser modificada, em parte, tendo em vista que sua pontuação é devida, pois apresentou o documento exigido conforme Edital, emitido pela municipalidade na qual exerceu o cargo de odontóloga, o que lhe impulsiona para o terceiro lugar da classificação.

Além disso, que com a interposição de recurso administrativo, anexou documento mais detalhado e comprobatório de sua atuação na função pela qual participa do certame, o que lhe confere cumprimento do item “F” do anexo “C” do referido Edital.

Não tendo havido pedido de atribuição de efeito ao recurso, foi recebido no devolutivo e, intimado o agravado para apresentar contrarrazões, manteve-se silente.

É o Relatório. Oportunamente, inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de setembro de 2020.

Desembargador Relator Robson Luiz Albanez

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator, para dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000847-20.2020.8.08.0000

AGVTE:
MARIANA RORIZ SANTIAGO

AGVDO:

INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAÚDE

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIANA RORIZ SANTIAGO
, eis que irresignada com a decisão proferida pelo MM. Juiz singular proferida no mandado de segurança impetrado contra
o
INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAÚDE
, pela qual indeferiu o pedido consistente na atribuição de pontuação para classificação no concurso inaugurado pelo Edital 006
/2020 (
processo seletivo simplificado para médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas para profissionais bolsistas do programa Estadual de qualificação da atenção primária à saúde
),
promovido pela Secretaria de Estado da Saúde em parceria com o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde
.

A recorrente concorre
ao preenchimento
de
vaga na Localidade de Barra de São Francisco,
cirurgiões-dentistas,
cujo Edital previa as fases: 1) inscrição e envio de documentação; 2) análise de documentação e currículo. Após, classificação de convocação.

Entretanto, narra que obteve pontuação que lhe prejudicou (um ponto) e apesar de ter apresentado recurso administrativo, a
análise realizada
ainda lhe retirou o ponto anterior, permanecendo agora sem pontuação, o que lançou sua classificação para último lugar da lista de suplência.

Os documentos em questão se referem à comprovação de experiência anterior (item E) e comprovação de residência na localidade da vaga pretendida (item F).

O juízo, ao analisar o pedido formulado em mandado de segurança, entendeu
por insuficientes
os requisitos autorizadores para concessão da liminar pretendida,
em sua totalidade,
deferindo-lhe parcialmente a pontuação pretendida,
a
referente ao documento comprobatório de local de residência.

Entretanto, em relação à comprovação da experiência,
entendeu que o documento apresentado não atendeu ao requisito editalício que
indicava a necessidade de
comprovação de experiência profissional, na categoria pleiteada e, apesar de ter entregue documento mais completo
quando

d
a análise do recurso
administrativo
, considerou o juízo que teria ocorrido de forma extemporânea,
corroborando com a autoridade coatora, desconsiderando-o
e, por conseguinte,
convalidando a análise administrativa
.

Mui
to bem.

Vamos ao pormenor da questão e, para tanto, destaco o item editalício referente,
que traz em seu teor critério objetivo, o que nos permite examinar a questão posta
:

5.3.5. A comprovação de experiência profissional, na categoria profissional pleiteada, em Atenção Primária à Saúde/ Atenção Básica à Saúde/ estratégia Saúde da Família, dar-se-à da seguinte forma:

I. Na área pública:

a)
Documento expedido pelo Poder Público
Federal, Estadual ou Municipal, conforme o âmbito da prestação da atividade, em
papel timbrado
, com
carimbo
do órgão expedidor,
datado
e
assinado
pelo
Departamento de Pessoal/ Recursos Humanos de Órgãos ou Unidades Administrativas equivalentes
, especificando
período compreendido
e os
cargos ou funções exercidas

comprovando a atuação declarada
;

Verifico que o documento apresentado inicialmente pela ora agravante
,
foi
emitido pela municipalidade na qual exerceu o cargo de odontóloga,
contendo especificação direta a
o cargo exercido,
bem como a
o período de prestação do serviço,
impresso
em papel timbrado, datado
e
com indicação do Órgão expedidor.

Em seguida, por não aceito, apresentou junto ao recurso administrativo novo documento, agora contendo esmiuçadamente as atividades desenvolvidas na função, enumerando-as de forma a elencar a totalidade dos procedimentos dos quais estaria capacitada a realizar.

Entretanto, e aqui me adianto, entendo que o primeiro documento apresentado, e assim discordando do posicionamento do juízo singular, foi suficiente a demonstrar e veracidade das informações ali contidas e essenciais para comprovação de sua experiência anterior, à exceção de não haver assinatura do
Departamento de Pessoal
do Órgão expedidor, o que, a meu ver, fora suprido pela assinatura do Secretário Municipal de Administração.

Com o recurso administrativo,
diga-se,
tempestivamente apresentado, o documento anexado ultrapassou, a meu ver, inclusive, as exigências especificadas no edital suprindo, por completo,
o requisito indicado no certame, o que revela a possibilidade de haver atribuição da pontuação pleiteada à candidata.

N
ote-se que a Certidão emitida pela autoridade, que analisou o recurso, justificou a recursa
pela intempestividade na entrega do comprovante de experiência, o que não ocorreu no caso e frise-se, a
ausência de algum dos requisitos, no documento
entregue
,
não fora
indicada à candidata, todavia,
desde
que não se refira
a sua
autenticidade
ou qualificação
da pretendente
, mostra-se
desarrazoada em relação ao edital
, na medida em que
é possível,
já no primeiro documento apresentado,
a verificação da

capacitação profissional
exigida.

C
om isso, vislumbro que o documento foi hábil a comprovar a experiência da candidata, o que se reforçou com a entrega do segundo, que esclareceu, por completo,
su
a prática na atividade cuja vaga concorre.

Deste modo, concluo, por todo o exposto,
conheço e provejo o recurso interposto
, modificando a decisão combatida, para que seja atribuída à candidata a pontuação referente ao item 5.3.5 do Edital
006
/2020,
promovido pela Secretaria de Estado da Saúde em parceria com o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde,
o que resulta na sua reclassificação
.

É como Voto.

Desembargador
Relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000847-20.2020.8.08.0000

AGVTE:
MARIANA RORIZ SANTIAGO

AGVDO:

INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAÚDE

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO SELETIVO
.
COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA
.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1
.
A
Certidão emitida pela autoridade
coatora, julgadora do recurso administrativo interposto no processo seletivo inaugurado pelo Edital nº 006/2020
, justificou a recursa
pela intempestividade na entrega do comprovante de experiência, o que não ocorreu no caso
tendo em vista a entrega do documento no prazo estabelecido.

2. De acordo com o item 5.3.5 do Edital conclui-se que
desde
que não se refira
à
autenticidade
do documento
ou qualificação
à
da pretendente
,
requisitos de comprovação da expediência na função pretendida,
mostra-se
desarrazoada
a recursa
em relação ao edital
, na medida em que
é possível,
já no primeiro documento apresentado,
a verificação da

capacitação profissional
exigida
para o exercício no cargo
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade
,
conhecer e prover o recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória(ES),

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.